Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-47.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – 99 TAXI - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por motorista parceiro sob alegação de desativação indevida de sua conta – Sentença de parcial procedência do pedido – Apelação da ré – Requisito de admissibilidade – Ausência – Anterior petição pedindo expressamente a extinção da ação, nos termos do art. 924, II,

Ementa:
APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – 99 TAXI - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por motorista parceiro sob alegação de desativação indevida de sua conta – Sentença de parcial procedência do pedido – Apelação da ré – Requisito de admissibilidade – Ausência – Anterior petição pedindo expressamente a extinção da ação, nos termos do art. 924, II, do CPC – Conduta incompatível com a vontade de recorrer – Exegese do art. 1000 do CPC - Recurso não conhecido.